Tribunal: TJMT
Processo: 1015581-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015581-26.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos Ação de Cobrança n.o1044635-45.2020.8.11.0041, ajuizada por ANDRÉ DIAS DOS SANTOS, deferiu a produção de prova pericial e fixou os honorários periciais nos seguintes termos:
“Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento no 18500/2015 – julgado em 02/06/2015)”. (ID 62937390- Ação Principal)
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, argumentando, em resumo, que não cabe à Seguradora arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, eis que a prova foi pleiteada pela parte Recorrida.
Argumenta que pelo fato de o Agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.°, inciso II, do CPC.
Por fim, sustenta que “não há hipótese de ser imputado o ônus de arcar com a perícia médica à parte Agravante, mesmo que esta seja vencida ao final, merecendo reforma a decisão agravada, pois tal determinação desnivela a relação processual.”
Com esses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo - ativo, a fim de que seja determinado, desde já, que a perícia seja custeada tão somente pelo Agravado. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, requer a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).
No mérito, almeja o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Verifico que a Recorrente pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que o decisum seja determinado, desde já, que a perícia seja custeada tão somente pela parte Recorrida.
Após análise das razões expostas e pelas peças juntadas aos autos, entendo presentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para concessão parcial da liminar vindicada.
Na hipótese, em juízo de cognição incompleta, verifico a existência de elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Seguradora, pois é possível depreender que a realização da prova pericial foi vindicada tanto pela parte autora, ora Agravada, quanto pela parte requerida, ora Agravante, conforme ID’s 38630575 e 44426395 da Ação Principal. Assim, no caso particular, as despesas, pelo menos em tese, devem ser rateadas entre as partes conforme a regra do artigo 95 do CPC.
Por outro lado, o risco de dano grave está evidente, posto que a Juíza a quo consignou: “Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias”, sob pena de preclusão, o que torna a situação premente.
Portanto, considerando que ambas as partes requestaram a produção de prova pericial e, considerando que o Agravado foi contemplado pela gratuidade da justiça, conveniente a exclusão da metade do valor a ser depositado.
Diante do exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo/ativo e, desde logo, reduzo a 50% a obrigação da Agravante em adiantar o pagamento dos honorários do perito.
Comunique-se à Juíza singular.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,30 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora